Tribunal: STF
Processo: RHC 66719
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-08
Data de publicação: 1988-11-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. NULIDADES INOCORRENTES.
TENDO-SE QUE A SENTENÇA FAZ REFERENCIA A EXISTÊNCIA DE DEFESAS
PREVIAS, E QUE SE ENCONTRAVAM A FLS.  174 E 188 V., DOS AUTOS
DA AÇÃO PENAL, CABIA AOS IMPETRANTES O ONUS DE PROVAR QUE O
DEFENSOR DATIVO NÃO OFERECERA A DO PACIENTE. ADEMAIS, NADA E DITO
QUANTO AO QUE PODERIA, EM TAL OPORTUNIDADE, SER ALEGADO EM DEFESA
DO RÉU, QUE ERA REVEL.
NÃO SE CONFIGURA A INEPCIA  DA DENUNCIA SE NELA SE ENCONTRAM A
DESCRIÇÃO DOS FATOS E A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO, COM INEGAVEL
CLAREZA. A OMISSAO DA DATA DA FALSIFICAÇÃO - CRIME DE QUE E
ACUSADO O PACIENTE - NÃO E DE SE TER COMO PREJUDICANDO A DEFESA,
SÓ POR SI.